Tribunal: TJSP
Processo: 2123058-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ROTATIVO COM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. ALEGAÇÃO RESTRITA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA QUE PODE SER REALIZADA ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26-A, §2o, DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ROTATIVO COM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. ALEGAÇÃO RESTRITA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA QUE PODE SER REALIZADA ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26-A, §2o, DA LEI 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.